Tribunal: STF
Processo: RE 1282862
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — REPERCUSSÃO GERAL JULGADA — CORREÇÃO MONETÁRIA — SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido, assentando a aplicação do índice IPCA-E para correção monetária do débito. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 100, § 12, da Constituição Federal. Afirma a validade da aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito antes da expedição do precatório. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    [...] Quanto aos juros e correção monetárias acertada aplicação dos índices de correção monetária e de juros, consonante com a decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, com repercussão geral reconhecida, em precedente vinculante (art. 988, § 5º, II, CPC/2015). Segue colacionado o dispositivo da sentença: 
    [...]
    Assim, bastante a confirmação do razoável projeto de sentença homologado por experiente e operoso magistrado, pelos próprios e jurídicos fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento, atento aos art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República; 2º, 5º, 6º, 33, 38, 43, 45 e 46, segunda parte, da Lei nº 9.099, de 1995, nos moldes constitucionais e legais, de válida e suficiente ratificação, consoante pacífico entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, cristalizado em reconhecimento de repercussão geral(RE 635729 RG/SP). 
    A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator